Tribunal: TJSP
Processo: 2182528-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio Condominial. DECISÃO que deferiu a penhora tão somente dos direitos do executado sobre a unidade condominial devedora, ressaltando que esses direitos se restringem apenas à proporção equivalente aos valores das parcelas pagas. INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: Unidade condominial geradora do débito

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio Condominial. DECISÃO que deferiu a penhora tão somente dos direitos do executado sobre a unidade condominial devedora, ressaltando que esses direitos se restringem apenas à proporção equivalente aos valores das parcelas pagas. INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: Unidade condominial geradora do débito formado pelo rateio das despesas condominiais, que é objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal, credora fiduciária, estranha à relação processual, que detém a propriedade resolúvel sobre o bem, "ex vi" do artigo 22, "caput", da Lei no 9.514/1997. Penhora que deve recair tão-somente sobre os direitos que o condômino detém como mero possuidor direto e devedor fiduciante, correspondentes proporcionalmente ao valor das parcelas pagas por ele à credora fiduciária. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*